Tribunal: TJDFT
Processo: 0719465-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Processo : 0719465-50.2021.8.07.0000 DESPACHO O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, ao agravante para que instrua o recurso com a declaração de hipossuficiência firmada por ele próprio, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator